Tribunal: TJMT
Processo: 1017053-02.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017053-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSEMIR MOREIRA BELO - CPF: 005.586.861-41 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSEMIR MOREIRA BELO - CPF: 005.586.861-41 (APELADO), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. AMBOS NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TARIFA DE ESGOTO. PERCENTUAL SUPERIOR AO LIMITE REGULATÓRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por consumidor e por concessionária de serviços públicos de água e esgoto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com pagamento de indébito. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança da tarifa de esgoto em percentual de 90% sobre o volume de água consumido, determinando sua redução para 80%, nos termos da Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES, e condenou a concessionária à restituição simples dos valores pagos a maior a partir de 2022, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC. Foram rejeitados os pedidos de repetição em dobro, de indenização por danos morais e materiais, e de honorários contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se é legal a cobrança de tarifa de esgoto no percentual de 90% sobre o consumo de água, em desconformidade com o limite de 80% fixado por norma regulatória;

(
ii
) estabelecer se a restituição dos valores pagos em excesso deve ocorrer de forma simples ou em dobro;

(
iii
) determinar se a cobrança indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do processo com base na existência de ação civil pública conexa não se impõe quando não há identidade plena entre objetos e partes, tampouco dependência direta entre os julgamentos, conforme interpretação do art. 313, V, "a", do CPC e jurisprudência do STJ.

4. A cobrança de tarifa de esgoto no percentual de 90%, ainda que prevista contratualmente, viola o limite de 80% estabelecido pela Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES, norma regulatória vinculante que visa à modicidade e proporcionalidade tarifária, conforme os
arts
. 6o, §1o, e 11 da Lei no 8.987/95 e art. 22 da Lei no 11.445/07.

5. A cláusula contratual não pode prevalecer sobre norma regulatória que protege o interesse público e o consumidor, sendo abusiva a cobrança superior ao limite legal, por configurar onerosidade excessiva e prática vedada pelos
arts
. 39, V, e 51, IV, do CDC.

6. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé, o que não se verifica no caso, pois a cobrança decorre de interpretação contratual da concessionária em conjunto com o Poder Concedente. Assim, aplica-se a devolução simples.

7. A existência de cobrança indevida, por si só, não configura dano moral quando ausente demonstração de ofensa à honra, imagem ou dignidade do consumidor, tais como corte de serviço, inscrição indevida ou conduta vexatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de tarifa de esgoto em percentual superior a 80% sobre o consumo de água é ilegal quando em desacordo com norma regulatória vigente.

2. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples quando ausente má-fé da concessionária.

3. A divergência contratual sobre a metodologia de cálculo da tarifa, sem conduta abusiva ou vexatória, não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CDC,
arts
. 14, 22, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV; Lei no 8.987/1995,
arts
. 6o, §1o, e 11; Lei no 11.445/2007, art. 22; CPC, art. 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1709685/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.04.2021,
DJe
23.04.2021;

TJMT, N.U 1040995-34.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.11.2022;

TJMT, N.U 1003760-16.2021.8.11.0003, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1017053-02.2022.8.11.0041

JOSEMIR MOREIRA BELO E
ÁGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
ÁGUA
E ESGOTO X
ÁGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
ÁGUA
E ESGOTO E JOSEMIR MOREIRA BELO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por JOSEMIR MOREIRA BELO e por ÁGUAS CUIABÁ S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pagamento de Indébito, proposta pelo primeiro em face da concessionária de serviços públicos de saneamento básico, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a ilegalidade da cobrança de esgoto em 90%, determinando a redução para 80% do valor da água consumida e condenando a requerida à restituição simples dos valores pagos em excesso, a partir de 2022, com juros pela taxa SELIC desde a citação e correção monetária pelo IPCA desde o desembolso. O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Inconformado, o autor/apelante pugna pela reforma parcial da sentença, sustentando cabimento da repetição em dobro do indébito, condenação da ré ao pagamento de honorários contratuais, com fundamento no princípio da restituição integral do lesado e reconhecimento de dano moral, diante da resistência injustificada da concessionária e do desvio produtivo do consumidor (Id. 317867403).

Por sua vez, a ré/apelante Águas Cuiabá S.A. sustenta, em preliminar, a necessidade de suspensão do processo em razão da pendência da Ação Civil Pública no 0007892-97.2013.8.11.0041, que discute a legalidade da tarifa de esgoto. No mérito, defende a legitimidade da cobrança de 90%, por estar prevista no Edital de Concorrência no 014/2011 e no Contrato de Concessão, cujo equilíbrio econômico-financeiro não poderia ser alterado por resolução normativa posterior (Resolução no 05/2012 da AMAES). Requer, portanto, a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais (Id. 317867404).

Em contrarrazões, a concessionária apresentou defesa recíproca pela manutenção da sentença, nos termos das respectivas razões (Id. 317867412).

O preparo recursal foi devidamente comprovado pela apelante Águas Cuiabá, enquanto o autor litiga sob o pálio da justiça gratuita (Id. 319945878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR
(
D
A
SUSPENSÃO DO PROCESSO
)

Eminentes pares:

A concessionária apelante suscita preliminar de suspensão do feito, alegando a existência da Ação Civil Pública n.o 0007892-97.2013.8.11.0041, que trata da regularidade da metodologia tarifária aplicada pela Águas Cuiabá S.A.

Todavia, a existência de ação coletiva sobre tema análogo não impõe, por si só, a suspensão dos processos individuais, sobretudo quando não comprovada identidade plena de objeto e partes.

Para a suspensão do processo com base no art. 313, V, “a”, do CPC (prejudicialidade externa), é necessário que o julgamento de uma causa dependa diretamente do que for decidido em outra. A mera identidade de temas ou “coincidência temática” não é suficiente para impor a paralisação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda ou incidente não possui caráter obrigatório, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias.
(...) ”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1709685 RJ 2020/0131573-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/04/2021).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de suspensão do processo.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação desta Câmara a controvérsia acerca da legalidade da cobrança da tarifa de esgoto no percentual de 90% sobre o volume de água consumido, bem como dos efeitos decorrentes da declaração de abusividade, quanto à devolução dos valores pagos e à existência de danos morais e materiais.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pagamento de indébito proposta por consumidor em face de concessionária de serviço público de água e esgoto, visando à declaração de ilegalidade da cobrança da tarifa de esgoto no percentual de 90% sobre o consumo de água, à restituição dos valores pagos indevidamente e à indenização por danos morais e materiais.

A sentença reconheceu a abusividade do percentual aplicado, fixando o limite de 80% conforme a Resolução 05/2012 da AMAES, e determinou a devolução simples dos valores pagos a maior, julgando improcedentes os pedidos de dano moral e material (Id. 317867402).

A prestação de serviços públicos de saneamento básico está sujeita às normas de defesa do consumidor e às regras de regulação tarifária, que visam assegurar a modicidade e proporcionalidade das tarifas, nos termos dos
arts
. 6o, §1o, e 11 da Lei 8.987/95; art. 22 da Lei 11.445/07.

Somado a isso, o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos e concessionárias respondem pela adequada e eficiente prestação dos serviços, e o art. 14 estabelece a responsabilidade objetiva pelo defeito na prestação.

A Resolução Normativa n.o 05/2012 da AMAES fixou o limite máximo de 80% sobre o volume de água consumido para fins de cálculo da tarifa de esgoto. Trata-se de norma regulatória vigente e obrigatória à época dos fatos, que visa assegurar a modicidade tarifária e a proporcionalidade na contraprestação, conforme preceituam os
arts
. 6o, §1o, e 11 da Lei n.o 8.987/95 (Lei de Concessões) e o art. 22 da Lei n.o 11.445/07 (Lei de Saneamento Básico).

Na hipótese, a documentação técnica constante dos autos afasta qualquer alegação de erro de medição ou irregularidade de consumo, pois o hidrômetro apresenta funcionamento adequado conforme normas metrológicas, sem indícios de falhas ou divergências nas leituras, conforme constatado em vistoria fiscalizatória. Outrossim, as faturas emitidas demonstram cobrança de esgoto fixada em 90% do valor da água consumida (Id. 317867358, 317867363).

Igualmente, os comprovantes de pagamento e a certidão negativa demonstram a quitação integral dos débitos anteriores e a regularização cadastral do imóvel, evidenciando a boa-fé do consumidor. Tais elementos comprovam a regularidade do equipamento e do consumo, restringindo a controvérsia ao percentual aplicado na tarifa de esgoto (Id. 317866894 e 317866885).

Portanto, sentença acertou ao reconhecer a ilegalidade apenas do índice de 90%, determinando o ajuste para 80%, de modo que a aplicação de percentual superior configura onerosidade excessiva ao usuário e prática abusiva, vedada pelos
arts
. 39, V, e 51, IV, do CDC (Id. 317867402).

A propósito, esta Corte já decidiu:

“(...) A cobrança de taxa de esgoto prevista no Edital de Contrato de Concessão em 90% diverge dos 80% estabelecidos no artigo 63 da Resolução Normativa n. 05/2012 da AMAES, que devem ser aplicados, já que o percentual contratado é abusivo, pois gera onerosidade excessiva para o consumidor.”
(N.U 1040995-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/11/2022,
Publicado
no DJE 04/11/2022).

Outrossim, a Primeira Seção do STJ, ao revisar em 27/06/2024 a tese do Tema 414 (REsp 1.937.887), reafirmou ser ilícita a cobrança de tarifa com base no consumo global de imóveis com múltiplas economias, admitindo apenas o modelo que aplica parcela fixa por economia e variável pelo excedente real.

Com efeito, não se pode sobrepor cláusula contratual a norma regulatória que visa proteger o interesse público e os direitos dos consumidores.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a ilegalidade do percentual de 90% e determinar a restituição dos valores pagos em excesso.

Quanto à restituição em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, esta Câmara possui a tese de que a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da existência de má-fé.

Confira-se:

“(...) 5. Diante da ausência de má-fé da concessionária, a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, com correção monetária e juros legais. (...)”
(N.U 1003760-16.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025).

Considerando que a cobrança decorreu de interpretação contratual entre o Poder Concedente e a concessionária, e não de má-fé, mantém-se a restituição simples, nos moldes da sentença.

Em relação ao dano moral, este exige violação efetiva à dignidade, honra ou imagem do consumidor, não bastando o mero aborrecimento decorrente de cobrança indevida ou divergência tarifária.

Não há nos autos prova de corte no fornecimento de água, inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou conduta abusiva de natureza vexatória. O caso versa apenas sobre divergência na forma de cálculo da tarifa de esgoto, insuficiente para configurar dano moral.

Assim, diante da prevalência da norma regulatória sobre cláusulas contratuais que imponham ônus excessivo ao consumidor, e inexistindo comprovação de má-fé da concessionária, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo na íntegra a sentença
, com o que majoro os
honorários recursais

para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025